Tribunal: TJDFT
Processo: 0724471-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
REVISÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DA ALIMENTADA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MUDANÇA. PROVA.

I - Comprovada a modificação das necessidades da menor e da capacidade financeira do genitor, acolhe-se o pedido revisional para majorar a verba alimentar, no entanto, em percentual inferior ao postulado pela autora, art. 1.699 do CC.

II - Apelação parcialmente provida.